Tribunal: TJBA
Processo: 8130312-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130312-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADILA SANTOS TORRES VILAS BOAS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APELAÇÃO DO AUTOR. MÚTUO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. TAXA PACTUADA QUE NÃO SUPERA EM UMA VEZ E MEIA A TAXA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. RESP nº1.061.530-RS. TEMA REPETITIVO nº 24, 25,26 E 27, STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS ENCARGOS. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO VERIFICADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Caso em exame.

1.Cuida-se de apelação interposta por
Adila Santos Torres Vilas Boas
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da ação revisional nº 8130312-41.2022.8.05.0001, contra o
Banco Itaú S.A.
julgou improcedentes os pedidos autorais formulados na inicial
(ID.66343977)
.

2. O recurso impugna a sentença que manteve as cláusulas do contrato bancário relativas às taxas de juros remuneratórios, capitalização, comissão de permanência e encargos moratórios, pleiteando sua revisão por alegada abusividade.

II. Questão em discussão

3. A impugnação da gratuidade de justiça suscitada em sede de contrarrazões do apelo
(ID.64441106)
foi afastada, posto que não foram acostados aos autos elementos concretos e aptos a justificar a revogação do benefício concedido ao Autor, de sorte que faltaram fundamentos para revogar a benesse ante deferida no
ID. 64441072.

4. No mérito, há quatro questões em discussão: (i) verificar se as taxas de juros remuneratórios previstas no contrato são abusivas; (ii) analisar a legalidade da capitalização dos juros; (iii) examinar a cobrança da comissão de permanência; (iv) avaliar a conformidade dos encargos moratórios com o ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir

5. Consoante Resp nº1.061.530-RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada a desvantagem exagerada. Para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios não basta o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN, é preciso que relevem-se discrepantes dos referenciais firmados pelo C. STJ.

6. No caso
sub judice
, verifico que os juros contratados foram de
1.55 %
ao mês

e
20.34 %
ao ano
- ID.66343974, pág.24.
Noutro vértice, consultando a média mercadológica segundo os índices divulgados pelo Banco Central do Brasil

(taxas de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - aquisição de veículos- séries temporais nº 25471/ 20749) - constata-se, que os percentuais foram de
1,67%
ao mês e
21,94 %
ao ano, em julho de 2021, data da celebração do contrato
(ID.66343974, pág.24).

7. Dessa maneira, nos moldes do que restou sedimentado pelo Colendo STJ no precedente retro citado (Resp nº1.061.530-RS), após confrontar os dados constata-se que as taxas convencionadas não afiguram-se abusivas, posto que não suplantaram uma vez e meia a média de mercado à época da contratação.

8. Sem constatar o excesso alegado pelo Acionante, não há fundamento para a revisão compulsória dos encargos convencionados no contrato, cujas cláusulas estão adstritas a percentuais regulares. Portanto, à míngua de comprovação de abusividade das cláusulas contratuais, que não se revelaram ofensivas aos limites legais, deve ser mantida a sentença.

9. Quanto à capitalização de juros, é permitida em contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula 539 do STJ. O contrato analisado previu a capitalização de forma legal, já que a taxa anual contratada (26,52%) supera o duodécuplo da taxa mensal, nos termos da Súmula 541 do STJ.

10. A cobrança da comissão de permanência, por sua vez, não foi identificada no contrato em questão, afastando a irresignação da parte apelante sobre este ponto.

11. Os encargos moratórios estão em conformidade com os limites legais, sendo permitida a cobrança de correção monetária, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, nos termos do art. 406 do CC/02, art. 161, § 1º, do CTN e art. 52, § 1º, do CDC, em observância à Súmula 379 do STJ.

12. O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão da sentença impugnada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, V, 51, IV, e §2º; CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, §1º; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10.03.2010; STJ, REsp 1909451/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13.04.2021; STJ, Enunciados de Súmulas 285, 379, 539, 541.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8130312-41.2022.8.05.0001
em que figura como Apelante
ADILA SANTOS TORRES VILAS BOAS

e Apelado
BANCO ITAU S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, de acordo com o voto da Relatora
Maria do Rosário Passos da Silva Calixto
, Juíza de Direito Substituta de 2° grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR33